Tribunal: TJDFT
Processo: 0701400-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701400-15.2023.8.07.0007 RECORRENTE: LAÍS MENDES PIMENTA RECORRIDA: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE CIRURGIAS PLÁSTICAS. PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1069. STJ. NATUREZA DOS PROCEDIMENTOS. ESTÉTICO OU REPARADOR. ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PERDAS FUNCIONAIS. CARÁTER ESTÉTICO DOS PROCEDIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame. 1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que julgou procedente pedido de realização de cirurgias plásticas após cirurgia bariátrica. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal versa sobre o exame do caráter reparador ou estético das cirurgias requeridas, visto que a Lei n. 9.656/1998, em seu art. 10, inc. II, exclui da cobertura obrigatória os procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos. III. Razões de decidir. 3. O Superior Tribunal de Justiça analisou a matéria, editando o Tema 1.069, que assentou as seguintes teses: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 4. A prova pericial demonstrou que a demandante alcançou um bom resultado em seu corpo após a cirurgia bariátrica à qual fora submetida, sem que tenha apresentado dobras na pele, dermatites ou perda funcional, mas tão somente flacidez. 4.1. Nesse contexto, em que pese se possa reconhecer como natural o desejo de se alcançar o melhor resultado corporal após a realização da cirurgia bariátrica, não é possível exigir da operadora do plano de saúde o custeio das cirurgias plásticas como mamoplastia e lipodistrofia, em virtude do intuito não reparador e porque evidenciado o seu caráter estético. 5. A falta de prova acerca do caráter reparador ou funcional das cirurgias plásticas postuladas após cirurgia bariátrica afasta a ilegalidade da conduta da operadora do plano de saúde que negou a cobertura, assim como o direito de exigir o custeio pretendido, com suporte no art. 10, inc. II, da Lei n. 9.656/1998. 6. Sentença reformada para serem julgados improcedentes os pedidos. 6.1. Diante da sucumbência, a parte autora é condenada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no valor correspondente a 10% do valor da causa. A exigibilidade da verba sucumbencial ficará suspensa, ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, conforme disposto no art. 98, §3o, do CPC. 7. Apelação conhecida e provida. A recorrente, sem indicar qualquer dispositivo legal violado, defende a necessidade da realização de cirurgia reparadora pós-cirurgia bariátrica a ser custeada pela operadora de saúde recorrida. Sustenta que, havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado ou de que não teria previsão contratual. Aduz, ainda, que foi contrariada a tese fixada no Tema 1.069 do STJ. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Por fim, requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais recursais. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161 e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade do tema 1.069 dos recursos especiais repetitivos do STJ, diante da ausência de similitude fática. Com efeito, o órgão julgador, diante da especificidade do caso concreto, entendeu por (ID 67696182): Vale ressaltar que não é toda cirurgia plástica pleiteada após cirurgia bariátrica que deve ser autorizada, conforme bem destaca o voto do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relator do julgado paradigma do Tema 1069 (REsp 1870834-SP) (...) É forçoso concluir, portanto, que, embora afirmado na inicial, a Apelada não demonstrou apresentar lesões de pele decorrentes da cirurgia bariátrica, tampouco problemas funcionais ou de movimento. Não provou ter experimentado “maceração cutânea e colonização bacteriana frequente nos sulcos submamários, dificultando a higienização e socialização”, ou lipodistrofia grave que pudesse dificultar a atividade natural de seus membros. Enfim, depreende-se das provas produzidas que a Apelada alcançou um bom resultado em seu corpo, de forma geral, após a cirurgia bariátrica à qual fora submetida. Embora tenha alcançado grande perda ponderal, não teve dobras na pele, dermatites ou perda funcional, mas tão somente flacidez. Nesse sentido, tem-se que o acórdão impugnado trouxe uma situação de distinguish, afastando a tese recursal apresentada pela parte insurgente da inobservância ao citado Tema 1.069/STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Em relação ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161 E STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015